Tribunal: TJES
Processo: 0000164-52.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-52.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO MOREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ART. 1º, V, DA LEI Nº 8.137/1990. CRIME CONTINUADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/1990, à pena de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. A defesa alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição retroativa. No mérito, requer absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição retroativa da pretensão punitiva; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a nova redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 12.234/2010, porquanto o crime de sonegação fiscal foi praticado de forma continuada até dezembro de 2010, já sob a vigência da nova legislação, conforme entendimento consolidado na Súmula 711 do STF.

4. Considerando que a denúncia foi recebida em 08.02.2019 e a sentença condenatória foi proferida em 14.11.2024, não transcorreu o prazo prescricional de oito anos previsto para o crime em análise, não havendo prescrição a ser reconhecida.
5. A materialidade delitiva está evidenciada pela Representação Fiscal para Fins Penais, Auto de Infração e Certidão de Dívida Ativa, os quais comprovam omissão na emissão de notas fiscais referentes a serviços e mercadorias vendidas, gerando débito tributário de R$ 269.172,67.

6. A autoria está demonstrada pelo próprio interrogatório do réu, que confessou não emitir notas fiscais para todas as operações, bem como por testemunho da contadora da empresa, que confirmou a autuação fiscal e a utilização de impressora paralela para controle interno de vendas.

7. A conduta do agente se amolda ao tipo penal do art. 1º, V, da Lei nº 8.137/1990, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico; basta o dolo genérico, ou seja, a vontade consciente de não emitir documento fiscal obrigatório, resultando na supressão de tributo.

8. A justificativa apresentada pela defesa de que havia controle paralelo por meio de blocos manuais não descaracteriza a tipicidade da conduta, pois a lei exige a emissão de documento fiscal próprio e idôneo no momento da operação tributável.

9. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime não se mostra adequada, pois a intenção de auferir lucro mediante sonegação é inerente ao próprio tipo penal e não pode ser utilizada para exasperar a pena-base.

10. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea impõe a redução da pena ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, fixando-se a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

11. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A Lei nº 12.234/2010 aplica-se ao crime continuado de sonegação fiscal cuja consumação perdura após sua entrada em vigor, afastando a prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia.

2. A não emissão de notas fiscais obrigatórias, ainda que parcialmente substituída por controles manuais, caracteriza o crime do art. 1º, V, da Lei nº 8.137/1990, por tipicidade formal e material.

3. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, quando baseada em elementos inerentes ao tipo penal, não justifica a exasperação da pena-base.

4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser reduzida ao mínimo legal, desde que não exista causa legal impeditiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 71 e 110, § 1º; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 711; STJ, AgRg no REsp 1.477.691/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 28.10.2016; TJ-PE, EI nº 2046480, Rel. Des. Eudes dos Prazeres França, j. 17.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0000164-52.2019.8.08.0049

APELANTE: RONALDO MOREIRA SOARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
RONALDO MOREIRA SOARES
contra a sentença (ID 12992116) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática do crime do artigo 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/1990, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sob o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em suas razões (ID 12992125), o apelante, argui, prejudicialmente, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva. No mérito, sustenta que
(i)

não teria ocorrido fraude, dado que todas as vendas de mercadoria nova, bem assim a mão de obra prestada na instalação de peças usadas, era declarada e contabilizada pela profissional que geria a documentação fiscal da empresa; e
(ii)
subsidiariamente, a pena deve ser aplicada no patamar mínimo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 12992127) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13538637) pelo
p
rovimento
do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do recorrente, no bojo da qual se narra o seguinte (fls. 02/03 - ID 12992081):

[...] Entre janeiro e dezembro de 2010, em data e horário desconhecidos, nesta cidade, o denunciado Ronaldo Moreira Soares praticou crime contra a ordem tributária, deixando de emitir nota fiscal, ou documento equivalente, relativa à saída de mercadorias e aos serviços prestados em sua empresa Ronaldo Moreira Soares ME, conhecida como “Moreira Bike", conforme Representação Fiscal para fins penais nº 1429 a fls. 03 e Auto de Infração nº 2.072.695.9 a fls. 05.

O valor da dívida, consoante Certidão de Dívida Ativa nº 06564/2016 a fls. 08, perfaz, atualmente, o valor de R$ 269.172,67 (duzentos e sessenta e nove, cento e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), consoante documento anexo.

O denunciado confessou que emitia nota fiscal apenas para produtos novos que vendia, mas não para conserto de bicicletas, venda de peças e bicicletas usadas e mão de obra pelos serviços prestados. [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede à análise.

Inicialmente, o apelante alega a incidência da prescrição retroativa levando em conta a aplicação da redação anterior
1
do artigo 110, §1°, do Código Penal, vez que os fatos estão datados entre janeiro e dezembro de 2010 e a Lei n° 12.234/2010, que alterou o artigo 110, §1°, dispondo sua redação atual, somente entrou em vigor em 06.05.2010.

Verifica-se que a redação anterior autorizava que a contagem da prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória poderia iniciar em data anterior ao recebimento da denúncia.

Já a redação atual
2
não permite que a contagem se inicie em data anterior ao recebimento da denúncia.

Todavia, o crime de sonegação fiscal, na modalidade de deixar de fornecer nota fiscal (art. 1º, V, da Lei nº 8.137/1990), quando praticado de forma reiterada ao longo de um período, como no caso dos autos (janeiro a dezembro de 2010), configura-se como crime continuado.

Assim, nos moldes da Sumula 711 do Supremo Tribunal Federal,
“A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”
.

No presente caso, a atividade ilícita de não emitir as notas fiscais devidas prolongou-se até dezembro de 2010, ou seja, a cessação da continuidade delitiva, para fins de aplicação da lei penal no tempo, ocorreu quando já vigente a Lei nº 12.234/2010. Destarte, a nova redação do artigo 110, §1º, do Código Penal, que impede o reconhecimento da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia, é aplicável à hipótese.

Nessa linha de intelecção, o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão punitiva é a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 08 de fevereiro de 2019.

Considerando o período entre o recebimento da denúncia (08.02.2019) e a data da prolação da sentença condenatória recorrível (14.11.2024), transcorreram aproximadamente 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, lapso temporal inferior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos.

Portanto, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Em relação ao mérito propriamente dito, o recorrente alega que todas as operações, fossem de produtos novos, fossem usados, eram contabilizados, bem assim suas respectivas mão de obra, havendo, contudo, formas diversas de registro.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pela representação fiscal para fins penais n° 1429 (fl. 08) e pelo Auto de Infração n° 2.072.695-9 (fl. 10), ambos constantes ao ID 12992081.

Extrai-se dos autos que, em fiscalização de rotina realizada por auditores da Receita Estadual na empresa Ronaldo Moreira Soares ME, foi detectado que o acusado havia deixado de emitir documento de saída de mercadoria no ano de 2010, ocasião em que foi autuado.

A infração foi constatada pela omissão de receita tributável, apurada mediante o confronto do relatório de vendas do contribuinte no período, assinado e carimbado pelo acusado, com a leitura da memória fiscal de ECF - Escritura Contábil Fiscal no mesmo período e com as notas fiscais de saída, emitidas pelo réu.

O valor da dívida consoante certidão de dívida ativa n° 06564/2016 (fl. 13) perfaz o valor de R$ 269.172,67 (duzentos e sessenta e nove, cento e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Além disso, a
autoria
restou caracterizada pelo depoimento das testemunhas e da confissão do apelante.

O próprio apelante, tanto em sede policial (fl. 22 - ID 12992081) quanto em seu interrogatório judicial (ID 12992111), admitiu que não emitia notas fiscais para todas as operações realizadas em seu estabelecimento.

Conforme consignado na sentença, o réu afirmou que
"emitia notas fiscais apenas para as bicicletas e peças novas, enquanto não realizava a emissão para as bicicletas e peças usadas"
, e que,
"quanto aos serviços prestados, procedia à emissão das notas fiscais por meio do registro manual em blocos"
.

Tal confissão, ainda que o apelante tente qualificá-la argumentando que as operações não documentadas fiscalmente por ECF (Escritura Contábil Fiscal) seriam registradas em blocos municipais, não afasta a tipicidade da conduta.

O tipo penal do art. 1º, V, da Lei nº 8.137/90, criminaliza o ato de
"negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação"
. A sistemática de emissão de notas fiscais de forma parcial ou em desacordo com as exigências legais configura a sonegação.

A testemunha Maria José Venturim Nunes, contadora da empresa do apelante à época dos fatos, corroborou em juízo (ID 12992081) a ocorrência da autuação fiscal em razão da omissão na emissão de notas fiscais. Mencionou, inclusive, a apreensão de uma impressora matricial que o réu utilizava para controle interno das vendas e serviços, o que sugere um volume de operações superior àquele formalmente declarado por meio de notas fiscais eletrônicas.

A alegação defensiva de que esta impressora servia apenas para controle interno e que todas as operações eram, de alguma forma, registradas (parte em ECF, parte em blocos manuais para a Prefeitura) não elide a responsabilidade penal, pois a legislação tributária exige a emissão de documento fiscal próprio e idôneo para cada operação tributável, no momento de sua ocorrência.

A emissão de notas fiscais municipais para serviços, ainda que ocorresse, não supre a ausência de notas fiscais estaduais para a venda de mercadorias, quando devidas.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os crimes definidos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 prescindem de dolo específico, sendo suficiente para sua caracterização a presença do dolo genérico, qual seja, a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas descritas nos incisos do referido artigo, resultando na supressão ou redução de tributo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
"A caracterização da conduta prevista no art. 1º da Lei n. 8.137/90 exige apenas o dolo genérico, não sendo necessário demonstrar o animus de se obter benefício indevido"
(AgRg no REsp 1.477.691/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 28/10/2016). A simples omissão no fornecimento da nota fiscal obrigatória, com a consequente supressão do tributo, configura o delito.

No caso em tela, o apelante, ao admitir que não emitia notas fiscais para determinadas operações ou que o fazia de forma diversa da exigida pela legislação para todas as transações, demonstrou o dolo genérico de sua conduta.

A alegação de que todas as operações eram
"contabilizadas"
de alguma forma não descaracteriza o crime, pois a obrigação legal é a de emitir o documento fiscal correspondente a cada operação, e não apenas de realizar um controle interno ou parcial.

O montante do tributo suprimido, conforme apurado no Auto de Infração nº 2.072.695-9 e consolidado na Certidão de Dívida Ativa nº 06564/2016, alcançando o valor de R$ 269.172,67, evidencia a relevância da lesão ao erário e a materialidade do delito.

Desta forma, o conjunto probatório – composto pelos documentos fiscais, pela confissão do réu e pelo depoimento da testemunha – é robusto e suficiente para embasar a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o qual somente tem lugar quando há dúvida intransponível acerca da autoria ou materialidade, o que não se verifica na hipótese.

A tese de que a divergência se deu apenas pela forma de registro não se sustenta diante da obrigação legal de emissão de nota fiscal para toda venda de mercadoria e prestação de serviço.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena ao mínimo legal.

A sentença fixou a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, exasperando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal de 02 (dois) anos previsto para o tipo penal do art. 1º, V, da Lei nº 8.137/1990.

Para tanto, considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime:

[...]
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito contra ordem tributária quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados. Sua
conduta social
nada foi apurado. A
personalidade
do acusado não existe nos autos elementos suficientes à aferição da persona lidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la. Os
motivos
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil deixando de fornecer notas fiscais relativa a venda de mercadorias. As
circunstâncias
são normais a espécie. As consequências do delito ou seja os efeitos da conduta do agente, para a vítima e para a sociedade, são normais a espécie. O
comportamento da vítima
em nada influiu.

39- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao réu e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 1º, inciso V, da Lei 8.137/90. (reclusão, de dois a cinco anos, e multa), fixo a
PENA-BASE em
03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA
.

40- Incide a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, motivo pelo qual, diminuo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão, fixando-a em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
.

41- Inexiste
circunstância agravante
a ser aplicada no caso concreto.

42- Inexistem
causas de diminuição e aumento de pena
a serem aplicadas no caso concreto.

43- FIXO, PORTANTO, A PENA EM
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
. [...]

A jurisprudência admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que devidamente fundamentada a decisão, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A avaliação desfavorável da
culpabilidade
exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já impostos pela norma incriminadora.

No
decisum
atacado, o Juízo Sentenciante
desabonou
a referido vetor ao argumento de que restou
“
evidenciada pela intenção de praticar o delito contra ordem tributária quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever”
.

No entanto, a consciência da ilicitude é inerente ao dolo, sendo que argumentos genéricos sobre o grau de contrariedade ao dever, desvinculados de elementos concretos que demonstrem uma maior reprovabilidade, não justificam a exasperação da pena-base.

Quanto aos
motivos
do crime, sabe-se que se referem aos
“fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta”
(STJ. HC409.775/RS, Relator: Min. Nome, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de24/8/2018).

No caso, a busca pelo lucro fácil em detrimento do cumprimento das obrigações tributárias, por meio da deliberada omissão na emissão de documentos fiscais, é inerente ao tipo.

Desse juízo:

PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEO. VOTO VENCIDO QUE MERECE PREVALECER NESTE PONTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALTO VALOR DO DÉBITO SONEGADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES DO STJ. VETORIAL MANTIDA. PENA-BASE READEQUADA. CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CP. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORÇÃO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE DELITOS. SONEGAÇÃO FISCAL QUE PERDUROU MAIS DE DOIS ANOS. MAJORAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. VOTO VENCIDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR NESTES TÓPICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A mera indicação de condutas já previstas no preceito penal incriminador é insuficiente para ter a culpabilidade como circunstância judicial negativa. 2.
Nos crimes de sonegação fiscal, o intuito de lucro do agente é intrínseco ao delito em comento, sendo, portanto, inidôneo para justificar o incremento da pena.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, o elevado valor do débito justifica a negativação das consequências do crime, fato que legitima a exasperação da pena-base. 4. A fração relativa à causa de aumento do crime continuado, previsto no art. 71 do CP, deve ser proporcional ao número de crimes praticados, sendo razoável, portanto, a fixação do patamar de 1/3 (um terço) para a hipótese em que a sonegação fiscal perdura por mais de 02 (dois) anos.5. Embargos infringentes parcialmente providos.

(TJ-PE - EI: 2046480 PE, Relator.: Eudes dos Prazeres França, Data de Julgamento: 17/08/2017, Seção Criminal, Data de Publicação: 29/08/2017)
- destaquei

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), reconhecida na sentença. Contudo, em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena privativa de liberdade e a pena de multa, já fixadas no mínimo legal, não podem ser reduzidas aquém deste patamar. Assim, a pena provisória resta estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas no caso em tela, razão pela qual torno definitiva a pena para o apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o
quantum
da pena fixada (02 anos), a primariedade do recorrente e a análise favorável das circunstâncias judiciais, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em a) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, pelo mesmo prazo da pena substituída (02 anos); e b) limitação de fim de semana, cujas condições também serão estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar em parte a sentença e reduzir a reprimenda imposta ao apelante para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos acima delineados.

É como voto.

1
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

2
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1 o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.